Tribunal: TJES
Processo: 5007716-78.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007716-78.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: BRENDA registrado(a) civilmente como BRENDA BORGHI DE ALMEIDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007716-78.2025.8.08.0014

RECTE.: PORTOSEG S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECDA.: BRENDA BORGHI DE ALMEIDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO DA RÉ IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 17577198. Contrarrazões da autora no Id. 17577203, estando assistida por advogada desde o início.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela ré (Id. 17577198), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

Inicialmente, não conheço dos documentos juntados com o recurso inominado (Id. 17577200), por preclusão. Nos termos do art. 434 do CPC, incumbe à parte juntar com a contestação todos os documentos necessários para comprovar suas alegações. Essa regra pode ser excepcionada quando se tratar de documentos novos, referentes a fatos posteriores ao ajuizamento da ação, consoante art. 435 do CPC. No caso em tela, os documentos apresentados pela ré não podem ser considerados novos, pois visam comprovar fato alegado na contestação e o recorrente não comprovou motivo que o impediu de apresentar o documento anteriormente. Assim, os mencionados documentos não devem ser conhecidos, por preclusão, razão pela qual deixo de considerá-los.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 17577196), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos relativo à “anuidade diferenciada” do cartão de crédito com final x116 e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de realizar cobrança do referido débito, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança realizada e efetivamente comprovada nos autos, até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos. CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente pagas a título de danos materiais, acrescido dos seguintes consectários legais: - Correção Monetária: O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo ([data de cada cobrança efetuada], Súmula 43/STJ) até a data da citação. - Juros de Mora e Correção Monetária (Pós-Citação): A partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024). - Caberá à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos das parcelas efetivamente pagas a título de “Anuidade Diferenciada” (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais: - Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento): No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 3.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). - Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 3.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, restituição em dobro e indenização por danos morais sob o argumento de que a autora afirma ter contratado, em 2023, um cartão de crédito vinculado a um seguro veicular, sob a promessa de isenção vitalícia de anuidade. Relata que, a partir de outubro de 2024, passou a sofrer cobranças indevidas a título de "Anuidade Diferenciada". Alega que, apesar de contatos com o suporte e promessas de cancelamento, as cobranças persistiram, ocorrendo apenas o estorno parcial de duas parcelas. Pleiteou a suspensão e cancelamento do cartão, repetição do indébito em dobro, perfazendo o total de R$ 324,00, e indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

A ré/Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando a regularidade das cobranças por haver previsão contratual e ciência da recorrida; a inexistência de má-fé a ensejar a repetição em dobro; a ausência de danos morais, configurando-se mero descumprimento contratual; e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e aplicação da Taxa SELIC para juros e correção.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de relação contratual entre as partes, de modo que a capacidade de atestar a contratação é imputada à empresa, instando consignar que não é possível direcionar ao consumidor a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou os serviços da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a contratação dos serviços impugnados pelo autor de que não contratou,
haja vista que não houve juntada de contrato assinado, instando consignar que se as partes possuem relação jurídica entre si, bastasse que a ré/recorrida elencasse aos autos o contrato estipulado entre as partes e que neste se constasse a contratação dos serviços que a consumidora não reconhece, o que não se verifica.
Dessa forma, não há como aferir que há relação jurídica na lide em apreço em relação aos serviços impugnados pela demandante, já que a empresa recorrida não comprova a efetiva contratação da consumidora nesta diapasão.

Observa-se que a Recorrente não se desincumbiu da regra do art. 373, II do CPC, de apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte Autora.

Assim,
voto pela manutenção da sentença que declarou a inexistência do débito de relativo à “anuidade diferenciada” do cartão de crédito com final x116 e determinou a imediata baixa do registro da dívida, além de cessar as cobranças.

Quanto ao dano material
, conforme o entendimento do STJ (EAREsp 600.663/RS), a devolução em dobro independe de má-fé, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva. A manutenção da cobrança sem instrumento contratual válido e após reclamações administrativas configura essa violação.
Logo, voto pela manutenção da sentença que condenou a ré/recorrente ao pagamento de dano material em dobro, relativo aos valores indevidamente cobrados.

Quanto à indenização por danos morais
, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, haja vista que a conduta ilícita da ré constitui verdadeira desconsideração para com a consumidora, e, pelos motivos expostos,
vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pela parte ré.

Relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito,
entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais indenizatórios.

O recorrente pleiteia a aplicação da SELIC, sem a incidência de correção monetária. Observa-se que a sentença já determinou a incidência da Taxa SELIC a partir da citação para os danos materiais e a partir do arbitramento para os danos morais, em estrita observância à Lei 14.905/2024. Portanto, carece o recorrente de interesse recursal neste ponto, visto que a sentença já acolheu tal parâmetro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela ré, mas lhe
NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a ré/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)